Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-78.2016.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ocorrência. Correção, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Alegação de que o autor, ao prestar contas, diante da inércia das rés, incluiu montante relativo a bens particulares das sócias. Impossibilidade. As contas relativas à administração da empresa não podem abranger bens pertencentes às pessoas físicas das sócias, mormente diante da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ocorrência. Correção, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Alegação de que o autor, ao prestar contas, diante da inércia das rés, incluiu montante relativo a bens particulares das sócias. Impossibilidade. As contas relativas à administração da empresa não podem abranger bens pertencentes às pessoas físicas das sócias, mormente diante da mais completa comprovação de desvio de recursos financeiros nos autos. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001934-78.2016.8.26.0595/50000, da Comarca
de Serra Negra, em que são embargantes MARIA HELENA HARA DE
MORAES e PRISCILA HARA DE MORAES, são embargados ADEMAR
ALVES e IVONE GOMES DE MORAES ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001934-78.2016.8.26.0595/50000 -Voto no 9663
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001934-78.2016.8.26.0595/50000
EMBARGANTES: MARIA HELENA HARA DE MORAES E PRISCILA HARA DE
MORAES
EMBARGADO: ADEMAR ALVES
Voto no 9663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão. Ocorrência. Correção, nos termos do
art. 1022 do Código de Processo Civil. Alegação
de que o autor, ao prestar contas, diante da
inércia das rés, incluiu montante relativo a bens
particulares
das
sócias.
Impossibilidade.
As
contas relativas à administração da empresa
não podem abranger bens pertencentes às
pessoas físicas das sócias, mormente diante da
mais completa comprovação de desvio de
recursos
financeiros
nos
autos.
EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos.
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de pp. 1.176/1.179 que IMPROVEU o recurso de
apelação interposto por MARIA HELENA HARA DE MORAES e PRISCILA HARA
DE MORAES na AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada por ADEMAR
ALVES.
2. Alegam as recorrentes em suas razões
(pp. 01/03) que não foi apreciada a alegação de que os embargados
incluíram bens particulares dos sócios nas contas apresentadas.
Entendem que os bens pertencentes às
pessoas físicas não podem ser incluídos nas contas, porquanto não
comprovada a alegação de que adquiridos com desvio de dinheiro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001934-78.2016.8.26.0595/50000 -Voto no 9663
3
empresa.
3.

Iintimados,
os
embargados
manifestaram-se, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo
Civil (pp. 08/15).
É o relatório do necessário.
4.
Os
embargos
de
declaração
comportam acolhimento.
5.
Os requisitos para o cabimento do
recurso interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
6. No caso presente, nas razões de
apelação apresentadas pelas ora embargantes, houve insurgência contra
a inclusão, pelo embargado, nas contas por este apresentadas, de
percentual relativo ao valor de bens móveis e imóveis pertencentes às
pessoas físicas das recorrentes, ao passo que a prestação de contas
circunscreveu-se à administração da pessoa jurídica AUTO PEÇAS UNIÃO
SERRA NEGRA LTDA. ME.
Entretanto, não houve a apreciação deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001934-78.2016.8.26.0595/50000 -Voto no 9663
4
tópico no acórdão embargado, configurando-se a hipótese do inciso II do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vício que se passa a sanar nesta
ocasião.
7. Nas contas apresentadas pelo autor
embargado, diante da inércia das rés na apresentação, apurou-se o saldo
de R$ 47.868,13 através da análise dos livros contábeis da empresa,
incluindo-se a aplicação de correção monetária e juros de mora (pp.
401/403).
Nos itens seguintes (pp. 403/405), contudo,
sob o argumento de que as sócias da empresa desviaram recursos da
empresa em proveito próprio, o autor requereu a inclusão no saldo
devedor de 25% dos bens particulares das rés, pretendendo, portanto, a
majoração da condenação para R$ 120.007,54.
8. Com razão as embargantes, ao requerer
a exclusão do montante relativo a seus bens particulares.
Isso
porque,
o
objeto
das
contas
circunscreveu-se à administração da empresa da qual o autor fazia parte,
cuja personalidade jurídica é distinta das pessoas físicas das sócias.
Ademais, não há qualquer indício de prova
dos alegados desvios de recursos pelas rés, o que demandaria, de
qualquer forma, apuração em procedimento específico, diante dos limites
cognitivos da ação de exigir contas, que dizem respeito à condenação à
prestação das contas (na primeira fase) e à condenação ao pagamento
do saldo residual (na segunda fase).
9. Assim, é de rigor o acolhimento dos
presentes embargos, a fim de sanar a omissão apontada e,
consequentemente, atribuir efeito infringente ao julgado para dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso originário, a fim de determinar a exclusão do
montante relativo aos bens particulares das recorrentes, fixando-se o valor
do saldo em R$ 47.868,13.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração, com efeitos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001934-78.2016.8.26.0595/50000 -Voto no 9663
5
DES. AZUMA NISHI
RELATOR